Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-34.2019.8.11.0052
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001750-34.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL SILVA SABINO - CPF: 080.073.471-86 (APELADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 001.128.311-41 (APELADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 001.128.311-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n. 1750-34.2019.8.11.0052 – Código 59916, que absolveu os acusados
Gabriel Silva Sabino
e

Erisvaldo Carlos dos Santos

da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares e o interrogatório do acusado Gabriel na fase policial, evidencia o seu envolvimento com a traficância de drogas, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 73193456).

Em suas contrarrazões, o apelado Gabriel aduziu que “
a própria descrição dos fatos como trazida na inicial já deixa claro que o denunciado seria apenas um usuário
”, razão pela qual a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas é medida impositiva, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id.

73319518).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 76333983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 29 de maio de 2019, por volta das 00h30min, em via pública, na rua Alagoas, bairro Vila Maria, na cidade de Rio Branco, os acusados
Gabriel Silva Sabino
e Erisvaldo Carlos dos Santos

guardavam e transportavam com a finalidade mercantil três porções pesando aproximadamente 1,5g de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito no País, capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 69/2019 (Apolo 59916), que, no dia 29 de maio de 2019, por volta das 00h30min, em via pública, Rua Alagoas, Vila Maria, Rio Branco/MT, os denunciados, Gabriel Silva Sabino e Erisvaldo Carlos dos Santos, foram presos em flagrante por guardarem e transportarem, para fins de comercialização, substância análoga a pasta base de COCAÍNA, consistente em 03 (três) porções totalizando 1,5g (um grama e meio), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, Decretos no 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria no 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado, após receber denúncias via 190 informando que o local supracitado estaria sendo utilizado como ponto de venda de drogas, a Polícia Militar realizou rondas e localizou duas pessoas juntas no local em atitude suspeita, visto que antes da abordagem um dos suspeitos tentou dispersar algo.

Durante a abordagem foi possível localizar 03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1,5g (um grama e meio).

Foram apreendidos, além da droga, R$ 63,05 (sessenta e três reais e cinco centavos), divididos em três notas de papel-moeda de R$ 20,00 uma nota de R$ 2,00 e moedas, e 04 (quatro) recortes de sacola plástica em formato de recorte em círculos pequenos, tipo “paraquedas”.

Na delegacia, o denunciado Gabriel afirmou que realiza o comércio de drogas. O denunciado Erisvaldo aduz que não pratica o tráfico de drogas.

A prova da materialidade do delito imputado aos denunciados encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 03/05 do IP, pelo termo de exibição e apreensão às fls. 07, Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica de fls. 13/14, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticaram os denunciados, Gabriel Silva Sabino e Erisvaldo Carlos dos Santos, os delitos previstos nos art. 33, caput c/c art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006
” (Id. 73193456).

Diante desse quadro fático, os acusados
Gabriel Silva Sabino
e Erisvaldo Carlos dos Santos

foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), e, após a instrução processual, absolvidos das imputações, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação do apelado Gabriel Silva Sabino nas penas do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares e o seu interrogatório extrajudicial, evidenciam a prática delitiva.

Interrogado na fase policial, o acusado Gabriel relatou que vendia entorpecentes, mas depois negou a traficância, aduzindo que a substância encontrada em seu poder era destinada ao consumo pessoal, bem como ressaltou que o corréu Erisvaldo não tem qualquer envolvimento com a droga apreendida, senão veja-se:

“
(...) estava na rua Alagoas, no Bairro Vila Maria, nesta urbe juntamente com a pessoa de ERISVALDO, vulgo "VALDO" quando foi abordado por Policiais Militares e que confirma que pouco antes da abordagem estava com droga do tipo cocaína na mão e que descartou a substância antes da abordagem com a intenção de despistar os policiais; QUE alega que se assustou com o barulho da sirene da viatura e que de imediato jogou a droga no chão; QUE perguntado ao interrogando se juntamente com a droga havia recortes de sacola plástica, responde dizendo: ‘ACHO QUE SIM’; QUE alega que ontem, 28/05/2019 foi para o bar do Jaime e que tomou um refrigerantes e depois foi para a residência de uma colega chamada Larissa que estava consumindo cerveja em frente a sua residência, que está localizada no Bairro Cohab Santa Terezinha; QUE alega que quando saiu do bar e passou em frente a residência, parou para consumir cerveja juntamente com Larissa e Valdo, que já estava no local; QUE alega que não sabe que hora chegou a residência de Larissa; QUE alega que comprou uma grade de Itaipava, mas que assim que começou a consumir a cerveja foi com VALDO até a residência deste porque o mesmo queria trocar o short; QUE alega que depois de saírem da residência do mesmo, o interrogando foi sozinho até a sua residência, que fica próximo a casa de VALDO, para buscar a droga; QUE alega que assim que saiu de casa, passou na residência de VALDO e quando estavam voltando para a residência de LARISSA, foram abordados pelos policiais; QUE alega que a droga estava armazenada em um pé de bananeira no fundo do seu quintal e que pegou a droga lá:
QUE perguntado ao interrogando se vende drogas. Responde dizendo: ‘SIM. VENDO PASTA BASE’
; QUE perguntado por qual valor vende a droga, responde dizendo: ‘DEPENDE DO TANTO QUE A PESSOA QUER, GERALMENTE VAI MAIS DE 50, 20, 30’; QUE alega que VALDO não sabia que o interrogando estava com a droga;
QUE alega que não vende cocaína e que a droga localizada era para o seu consumo; QUE nega que esteja associado para o crime de tráfico de drogas com a pessoa de ERISVALDO (VALDO); QUE nega a participação de outras pessoas para a venda de drogas
; QUE alega que compra a droga de ‘UNS CARAS QUE VEM TRAZER’ e que ganha 50% de lucro sobre o valor vendido; QUE alega que geralmente compra 50g de pasta-base e que recebe como lucro aproximadamente R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00 (...)
” (Id. 73193459) – destaquei.

Em juízo, o acusado Gabriel asseverou que vendia drogas durante a sua adolescência, mas que na data da prisão já havia parado com a prática ilícita. Destacou que trazia consigo apenas uma porção de pasta-base de cocaína e que o restante do material apreendido estava na viatura policial. Revelou que naquela noite estava bebendo em companhia de colegas e foi até a sua residência buscar a droga para consumir, ocasião em que foi abordado pela Polícia Militar (relatório de mídia de Id. 73320462).

Igualmente, o corréu
Erisvaldo Carlos dos Santos
afirmou em juízo que estava bebendo com as amigas Larissa, Hozana e Karol, em frente à residência de Larissa, quando chegou o acusado Gabriel, pessoa que conhece do bairro e que se juntou ao grupo, inclusive participando da “
vaquinha
” para comprar mais bebida alcoólica. Ressaltou que se sujou e, por isso, foi até a sua residência trocar de roupa, oportunidade em que o Gabriel o acompanhou. Quando estavam voltando, foram abordados pela Polícia Militar. Reforçou que não resistiu à ação policial. Afirmou que viu a droga apreendida somente na delegacia e que não sabia que Gabriel trazia consigo o produto. Por fim, disse que nunca ouvir dizer que Gabriel é envolvido com a traficância de drogas e que não sabe se ele é usuário (relatório de mídia de Id. 73320462).

O policial militar
Wagner de Souza Silva
narrou em juízo que receberam uma denúncia anônima, via 190, noticiando que na rua Alagoas estaria ocorrendo tráfico de drogas, sem especificar as características do suposto traficante. Em diligências, visualizaram os réus Gabriel e Erisvaldo saindo de uma residência e sinalizaram para que parassem, momento em que Gabriel tentou fugir, mas foi detido. Após varredura no local, encontraram três porções de pasta-base de cocaína e alguns papelotes recortados, motivo pelo qual foi dada voz de prisão para ambos e encaminhados à delegacia de polícia (relatório de mídia de Id. 73320462).

No mesmo sentido, o policial militar
Jefferson da Silva Sales
confirmou na fase judicial que diligenciaram até a rua Alagoas para averiguar possível ocorrência de traficância de drogas, oportunidade em que visualizaram os réus Gabriel e Erisvaldo, os quais foram abordados, sendo localizado nas proximidades três porções de pasta-base de cocaína. Ressaltou que tanto Gabriel como Erisvaldo negaram a traficância de drogas e que, realizadas buscas na residência do apelante Gabriel, nada de ilícito foi encontrado (relatório de mídia de Id. 73320462).

Ouvida em juízo, a testemunha
Hozana Anastácia Cunha
confirmou que o apelado estava na residência de Larissa Amanda da Silva fazendo uso de bebidas alcoólicas e que ele saiu do local por um momento, juntamente com Erisvaldo, e não retornaram mais. Ressaltou que conhece o acusado Gabriel desde a infância, mas que não sabe dizer se ele vende ou usa entorpecentes, embora já tenha ouvido boatos nesse sentido (relatório de mídia de Id. 73320462).

Inquiridas apenas na fase policial, as testemunhas
Flávia Caetano Silva
e
Karolayne da Silva Santos
confirmaram que os acusados estavam na residência da Larissa fazendo uso de bebidas alcoólicas e que, por volta das 23 horas, saíram sem informar para onde iriam e não retornaram, destacando que já ouviram boatos de que Gabriel mexe com drogas (Id. 73193464 e Id. 73193467).

Por fim, a testemunha
Larissa Amanda da Silva
relatou que Gabriel e Erisvaldo estavam na sua residência consumindo vinho e cerveja, mas que pouco antes da meia-noite saíram sem dizer aonde iam e não voltaram. Destacou que não sabia que Gabriel portava drogas e que jamais soube do seu envolvimento com a traficância (Id. 73193467).

Do cotejo da prova colhida durante a instrução processual constata-se que a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas indicando que na rua Alagoas, bairro Vila Maria, estaria ocorrendo a traficância de drogas e, durante diligências para averiguação, surpreenderam o apelante Gabriel, que trazia consigo três porções de pasta-base de cocaína.

Entretanto, embora o acusado tenha admitido o envolvimento com a traficância de drogas durante a sua adolescência, tanto na fase inquisitiva como na judicial, aduziu que o entorpecente que trazia consigo se destinava ao consumo próprio.

Outrossim, o policial militar Jefferson da Silva Sales confirmou perante a autoridade judiciária que Gabriel desde a abordagem negou a traficância de drogas, sustentando que o produto tóxico apreendido se destinaria ao próprio consumo.

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas a afirmar que o apelado Gabriel não ofereceu ou consumiu drogas no local onde estavam confraternizando.

Assim, verifica-se que a prova oral não logrou demonstrar, de modo isento de dúvidas, que o apelado efetivamente estava envolvido com o tráfico de entorpecentes, conforme afirmado pela acusação.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante existam indícios de que o acusado Gabriel possa ter concorrido para a prática delitiva em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, situação que conduz à manutenção da sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o apelado seja pessoa propagadora de drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Por fim, ainda que se pudesse cogitar a possibilidade de condenação do acusado Gabriel nas penas do crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, já que surpreendido na posse de entorpecente que sustentou ser destinado ao próprio consumo, observo que o delito em questão se encontra abrangido pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 30 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 115 do Código Penal.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelado Gabriel Silva Sabino estava promovendo o comércio ilícito de drogas, a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021